Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715575-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO JORGE PEREIRA PASSOS AGRAVADO: HOFFMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aldo Jorge Pereira Passos em face da r. decisão (ID 71016502) proferida pelo d. Juízo Deprecado em Recife – PE, em cumprimento de decisão do d. Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho – DF, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Hoffmann Advogados Associados SS. Nas razões recursais (ID 71014107), o Agravante aduz que o juízo deprecado extrapolou os limites da decisão do juízo deprecante, impondo novas condições e obrigações à parte Exequente, em clara violação aos princípios da cooperação jurisdicional e da competência funcional. Sustenta que a decisão proferida pelo juízo deprecado viola os direitos fundamentais da menor, pois ignora os impactos decorrentes da remoção da criança, portadora de necessidades especiais, para uma unidade pública de saúde. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC/15, “a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, em especial a ordem de desocupação forçada do imóvel, a expedição de ofício de apoio policial e a autorização de arrombamento, até o julgamento final do recurso.”. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que haja a reforma da decisão do juízo deprecado, in verbis: “3. A reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo Deprecado, para que seja reconhecida a validade da decisão do Juízo Deprecante, que condicionou as despesas da desocupação à parte exequente, nos termos da legislação processual civil. 4. A determinação de que a parte exequente arque com as despesas necessárias para a desocupação do imóvel, incluindo o transporte da menor com necessidades especiais para uma unidade de saúde adequada, e o transporte dos bens móveis para o local indicado pela parte executada, conforme determinado pelo Juízo Deprecante. 5. A impossibilidade de impor à parte executada a responsabilidade por custos excessivos e desproporcionais, especialmente em relação à remoção da menor com necessidades especiais, que podem comprometer a sua saúde e bem-estar. 6. A concessão da gratuidade da justiça, tendo em vista a hipossuficiência da parte agravante, conforme declaração e documentos anexos.” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida pelo em. desembargador José Firmo Reis Soub, a quem foi originariamente distribuído o recurso em virtude do afastamento deste Relator (ID 71676823). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 71676823), sob argumento de que não se vislumbra “risco de imediato perecimento de direito ou grave prejuízo ao agravante, considerando-se que a desocupação em vias de cumprimento no juízo deprecado depende de fornecimento de meios pela parte credora e esta última, como dito, ainda discute em autos diversos como deva ser concretizada a respectiva diligência.” (ID 71676823). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Hoffmann Advogados Associados SS em face de Aldo Jorge Pereira Passos, em que foi determinada a imissão na posse de imóvel em favor do Exequente. O imóvel em nome do Agravado Aldo Jorge Pereira Passos, sito a Rua Nossa Senhora da Saúde, Casa 219, Recife/PE, foi devidamente penhorado e, ao final, adjudicado ao Agravante (ID 80784794, na origem). Em seguida, foi expedida Carta Precatória para Recife/PE - autos do processo no 0089051-58.2018.8.17.2001 naquela comarca - para imissão na posse do imóvel que ficou, inicialmente, suspensa, pelo motivo da pandemia de COVID-19 (ID 84709600, na origem). Nos autos no 0089051-58.2018.8.17.2001, da precatória, sobreveio recente decisão (ID 71016502) emanada da Central de Cartas de Ordem, Precatória e Rogatória Cível da Capital do TJPE, datada de 3/4/2025, em que ficou autorizada a desocupação forçada do imóvel, in verbis: “Vistos etc... 1. Compulsando os autos, observo que após Despacho proferido por este juízo deprecado em que determina o cumprimento integral da Decisão proferida pelo juízo deprecante em que ordena a Imissão de posse da parte autora sobre o bem descrito nos autos, devendo o ocupante do imóvel desocupá-lo voluntariamente, sob pena de desocupação forçada, foram atravessadas petições nos autos pela parte interessada (ID 191432493; 195823802) e pela autora (ID 192671596). 2. (...) 7. Nesses termos, diante do que se apresenta, entendo que a proposta apresentada pelo ocupante do imóvel se mostra desarrazoada, em desconformidade com parâmetros lógicos, haja vista que impõe à parte autora um elevadíssimo custo que oneram ainda mais o crédito exequendo e que, inclusive, ultrapassa o valor do imóvel que se busca a imissão de posse. 8. Entendo, ainda, que transcorreu o prazo judicial concedido sem que houvesse desocupação voluntária, conforme, inclusive, declarado pelo próprio ocupante do imóvel de sua impossibilidade de desocupação voluntária do imóvel objeto de imissão. 9. Assim, em conformidade com a Decisão proferida pelo juízo deprecante, DETERMINO A DESOCUPAÇÃO FORÇADA DO IMÓVEL DESCRITO NOS AUTOS, DEVENDO A PARTE AUTORA PROVIDENCIAR UM DEPÓSITO PARTICULAR PARA ENCAMINHAR OS BENS MÓVEIS A SEREM REMOVIDOS DOS OCUPANTES DO IMÓVEL, BEM COMO PROVIDENCIAR UM TRANSPORTE ADEQUADO PARA ENCAMINHAR A MENOR COM DEFICIÊNCIA PARA UMA UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE ADEQUADA PARA SEUS CUIDADOS. 10. EXPEÇA-SE OFÍCIO DE APOIO POLICIAL E AUTORIZO ORDEM DE ARROMBAMENTO DO IMÓVEL. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se.” (grifou-se) Conforme relatado, a parte Recorrente deduz uma série de questionamentos sobre a atuação do Juízo Deprecado, questões que, conforme se extrai da análise dos autos, não foram levadas ao conhecimento e análise do d. Juízo Deprecante. Nesse cenário, a intervenção deste órgão recursal acarretaria indevida supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator